Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INFOJUD. PESQUISA DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, sob o fundamento de que não se esgotaram outras diligências para localização de bens do executado. A execução foi ajuizada em 15/08/2023, com citação por edital e tentativas infrutíferas de bloqueio via SISBAJUD. A parte agravante requereu busca via INFOJUD para evitar a prescrição intercorrente e garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a realização de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens do executado, mesmo sem o esgotamento de todas as outras medidas de busca, diante do contexto de citação por edital e da ausência de bens localizados por outros meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD) como instrumento auxiliar à efetividade da execução, desde que observados os princípios da razoabilidade e da cooperação.
4. A ausência de localização de bens por outros meios e o decurso do tempo justificam a consulta ao sistema INFOJUD, conforme precedente citado, considerando a celeridade processual e a possibilidade de reversibilidade da medida.
5. A medida se mostra proporcional e adequada ao interesse público de efetividade da execução e de preservação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Determinada a realização de pesquisa de bens da parte executada por meio do sistema INFOJUD, pelo período dos últimos três anos.

Tese de julgamento: “1. É admissível a realização de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens do devedor, mesmo antes do esgotamento de todas as outras diligências, desde que constatada a ausência de resultado útil das medidas anteriormente adotadas. 2. A medida pode ser deferida com base nos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 772, 773 e 921, §§ 1o a 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0716229-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024.